Tribunal: TJMT
Processo: 1014783-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014783-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EUGENIO GIMENEZ TOUSUBE - CPF: 104.444.831-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

No RECURSO:

1014783-60.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE(S):
EUGÊNIO GIMENEZ TOUSUBE
.

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO
E
MUNICÍPIO DE POXORÉU
.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 9 A 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
–
DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar
, interposto pelo reclamante, Eugênio Gimenez Tousube,

contra a decisão proferida pelo MM. juiz da 2a Vara Cível de Poxoréu que, nos autos da ação de obrigação de fazer no
1000273-97.2024.8.11.0014
, indeferiu
a tutela provisória de urgência.

O pedido de liminar recursal foi
indeferido
na decisão de id. 230633183.

Em contrarrazões, o agravado refuta os argumentos do recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau (id. 236916189).

O Ministério Público manifestou pela oportunização de vista para apresentação de parecer ministerial (id. 252936154). Contudo, desnecessária a intervenção pelos motivos que seguem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (no
1000273-97.2024.8.11.0014
), nos seguintes termos:

“(...) T
odavia, no caso dos autos, a parte autora não demonstrou a imprescindibilidade do uso do medicamento pleiteado.

Isso porque o relatório médico acostado ao Id. 143836858 não traz justificativa da imprescindibilidade considerando condições peculiares da paciente ou a possibilidade de substituição por outro fornecido pelo SUS, deve ser este o medicamento disponibilizado, salvo comprovação em contrário.

Ademais, no decorrer do feito, o autor não trouxe novos argumentos para sustentar seus pedidos, não trouxe qualquer laudo médico ou pedido médico reforçando a imprescindibilidade ou impossibilidade de substituição deste fármaco por outro disponibilizado pelo SUS.

Consoante análise do pedido liminar, que restou indeferido, reputo despiciendo renovar os fundamentos para sua manutenção, eis que a questão foi devidamente analisada e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso fossem apresentados documentos novos que infirmassem essa compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

Assim, não tendo a parte autora demonstrado a impossibilidade de substituição do tratamento pleiteado por outro disponível pelo SUS, de rigor a improcedência do pedido.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte autora e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.
(...)”
.

Assim, considerando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, tem-se a ocorrência da perda do objeto recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - COBRANÇA E REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE PIS E COFINS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - RETRATAÇÃO DO JUIZO A QUO - FALTA DE NECESSIDADE E UTILIDADE DO PRONUNCIAMENTO RECURSAL - PERDA SUPERVINIENTE DE OBJETO ARQUIVAMENTO - RECURSO PREJUDICADO. A retratação da decisão agravada perante o Juízo de primeira grau, implica na evidente falta de interesse recursal e consequente perda superveniente de seu objeto.
(TJMT - N.U 0031883-02.2011.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2011, Publicado no DJE 05/09/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
RECONSIDERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência perdeu o objeto, tendo em vista que a decisão foi substituída por outra que a reconsiderou. 2. Recurso prejudicado.
(TJMT-N.U 1000157-31.2017.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024